Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700130-56.2019.8.07.0019 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: ZANONI FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PAGAMENTO. COBRANÇA. FORMA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. AUTOR. COMPRA. VENDA. CONTRATO VERBAL. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO. 1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. A ação de cobrança com base em inadimplemento de contrato verbal requer do autor a comprovação de que os termos que ele alega descumpridos foram realmente pactuados. A simples alegação de descumprimento não é suficiente para subsidiar seu pedido. 3. A cautela ordinária que se espera em relações negociais, especialmente aquelas que envolvem alto valor pecuniário, é que o bem, ou os direitos sobre ele, só sejam transferidos após a quitação do preço ou o oferecimento de garantia de quitação futura. 4. O vendedor que, em negociação verbal, renuncia a seu direito de exigir a quitação ou garantia futura de quitação antes da entrega da coisa assume o risco de sua negligência. Não é possível exigir pagamento de outrem sem a comprovação da condição de credor daquele que exige. 5. Apelação provida. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende que é ônus do recorrido provar o adimplemento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente ao contrato verbal de compra e venda de imóvel. Aduz que o recorrido não demonstrou o efetivo pagamento do citado valor remanescente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso não mereceria trânsito, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020